Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011062-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PLEITEADA – SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – DESCABIMENTO – FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA – MODALIDADES NÃO PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN COMO FORMA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PLEITEADO NA EXORDIAL NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
MANTIDA –
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento da e. Corte Superior de Justiça, somente é possível o levantamento do deposito judicial que garante o crédito tributário objeto de ação anulatória, após o trânsito em julgado do processo em a garantia se encontra vinculada.

Embora seja possível garantir a execução fiscal
mediante oferecimento de seguro garantia e fiança bancária, as jurisprudências do STJ não admite essas modalidades para o fim de suspensão da
exigibilidade do crédito de natureza tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN (
REsp 1156668-DF - Tema Repetitivo n.º 378)
.

A ausência do requisito da plausibilidade do direito pleiteado na exordial impede o deferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BRF S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 1017339-48.2020.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela pleiteada na inicial, consubstanciada no pedido de substituição do depósito judicial que garante a ação anulatória por seguro garantia judicial.

Irresignado com a decisão proferida sustenta o Recorrente que, a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia judicial se trata de medida imperativa, sobretudo em razão da grave crise econômica decorrente da pandemia, devendo ser observado o principio da menor onerosidade ao devedor.

Argumenta que a Lei de Execuções Fiscais autoriza o executado garantir a execução com a realização de depósito em dinheiro do valor executado ou com o oferecimento de seguro garantia.

Assevera que, equipara-se a dinheiro o seguro garantia judicial, para fins de substituição da penhora na execução fiscal.

Pontua que ate o momento a Fazenda Pública não ajuizou a execução fiscal.

Afirma que a legislação e a jurisprudência admite ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, no sentido de deferir a tutela cautelara em caráter antecedente
, para autorizar a substituição do deposito judicial por seguro garantia.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id.
44205997
).

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal (Id. 47160996).

A parte Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer nos autos, sob o fundamento de inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 45189951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou a Tutela Provisória de Urgência Incidental nº.
1017339-48.2020.8.11.0041
, arguindo em síntese que
no bojo da Ação Cautelar n. 35650-51.2013.811.0041, ajuizada no ano de 2013, garantiu de forma antecipada o crédito tributário de ICMS instrumentalizado na Notificação de Lançamento n. 63498/631/58/2009, mediante a realização de depósito judicial.

Narra que posteriormente ajuizou a ação anulatória n. 1019646-43.2018.8.11.0041, visando a desconstituição do respectivo crédito tributário, a qual se encontra pendente de julgamento.

Expõe que diante da crise econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19, se mostra necessária a substituição do deposito judicial por Apólice de Seguro Garantia Judicial, conforme autoriza a legislação e a jurisprudência.

Pleiteou a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente nos moldes do artigo 305 do CPC, para autorizar a
substituição do depósito judicial por seguro garantia judicial.

O Magistrado
a quo,
in deferiu a tutela cautelar pleiteada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe a análise da possibilidade de substituição da deposito judicial ofertado como garantia antecipada da execução, para o fim de suspender a exigibilidade de crédito de ICMS, objeto da ação anulatória
1019646-43.2018.8.11.0041
.

Sobre o assunto, sabe-se que de fato existe a possibilidade de substituição do deposito judicial em dinheiro ofertado como garantia da execução por Apólice de Seguro Garantia Judicial.

No entanto, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, depende da anuência do credor, no caso, a Fazenda Pública Estadual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. 1.
A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, tendo em vista que, em regra, existe impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública.
2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 1507185/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido da impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de aplicação do disposto no art. 620 do CPC (princípio da menor onerosidade), o que não ficou demonstrado no caso concreto.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1448340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ocorre, todavia, que no caso dos autos, além de não se ter
anuência do credor, o deposito judicial foi efetuado para suspender
a exigibilidade do crédito de ICMS objeto da ação anulatória
1019646-43.2018.8.11.0041, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entende ser descabida a pretendida substituição.

Conforme entendimento da e. Corte Superior de Justiça, somente é possível o levantamento do deposito judicial que garante o crédito tributário objeto de ação anulatória, depois de transitado em julgado do processo em que a garantia se encontra vinculada.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado
. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO GARANTIA.
DESCABIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À QUAL VINCULADOS
. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante objetivando apresentar seguro-garantia no valor integral do crédito discutido em recurso especial, ainda sem juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, em substituição ao depósito realizado.

2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a movimentação do depósito judicial efetuado na forma do artigo 151, II, do CTN, fica condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Precedentes
. 4. Não demonstrada a plausibilidade do direito, obstado fica o trânsito da pretensão autoral. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)

Além disso, ainda que fosse possível a substituição da deposito judicial pela apólice de seguro garantia judicial, essa modalidade não tem o condão de suspender a exigibilidade o crédito tributário, uma vez que não está inserida nas hipótese do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Com efeito, apesar da Lei de Execução Fiscal admitir que o crédito executado seja garantido por fiança bancária ou seguro garantia, essas modalidades não são aceitas para o
fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que
a suspensão com base no artigo art. 151, II do Código Tributário Nacional somente pode se dar com o deposito integral e em dinheiro do lançamento impugnado judicialmente.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Igualmente, cabe ressaltar que a
1ª Seção da e. Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário
(Tema Repetitivo n.º 378), e na mesma vertente tem se firmado os recentes julgados do Tribunal da Cidadania, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO
. AUSÊNCIA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante objetivando apresentar seguro-garantia no valor integral do crédito discutido em Agravo em Recurso Especial. 2.
É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedentes
. Neste sentido, não restou demonstrado no caso versado o requisito do fumus boni iuris. 3. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1525342/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018)

Outrossim, embora a parte agravante tenha peticionado nos autos informando possível modificação no entendimento do Superior Tribunal de Justiça em razão da pandemia do Covid-19, insta consignar no vertente voto foram colacionadas jurisprudências proferidas no ano de 2020, indicando a manutenção do entendimento do Tribunal da Cidadania mesmo após a pandemia do Coronavírus.

Com efeito, não se verifica a presença dos requisitos da plausibilidade do direito pleiteado na exordial, o que impede o deferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente na forma do artigo 305 do Código de Processo Civil.

Assim, os fundamentos apostos no presente agravo de instrumento não merecem prosperar.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado
do
agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal
, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021